Tribunal: STF
Processo: HC 262017
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E DE INADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.